Tribunal: TJDFT
Processo: 0732935-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Alimentos. Repetição do indébito. Irrepetibilidade da verba alimentar. Mitigação. Não cabimento. Ausência de má-fé ou enriquecimento ilícito.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de repetição da verba alimentar.
II. Questão em discussão
2. A questão em verificar se há direito à restituição dos valores descontados, a título de alimentos retroativos, já quitados por meio de acordo.
III. Razões De Decidir
3. O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da irrepetibilidade dos alimentos, previsto no artigo 1.707 do Código Civil, segundo o qual os valores pagos a título de pensão alimentícia não são passíveis de restituição, mesmo que pagos indevidamente, por presumirem-se utilizados na subsistência do alimentando.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite exceção à irrepetibilidade apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a má-fé do credor ou enriquecimento sem causa, o que não se verifica no caso concreto.
5. Ausente prova de conduta dolosa por parte do alimentando ou de sua representante legal, aplica-se a regra geral da irrepetibilidade, sendo incabível a restituição ou compensação dos valores pagos.
IV.Dispositivo E Tese
6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de repetição de indébito.
Tese de julgamento: “1 Os valores pagos a título de alimentos são, por regra, irrepetíveis, salvo prova inequívoca de má-fé ou enriquecimento sem causa por parte do alimentando.”
__________
Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 1.707. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgInt no REsp 1744597/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 19/12/2019. STJ – REsp 922.462/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 08/04/2014.